Tribunal: TJDFT
Processo: 0004405-40.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0004405-40.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS MARINHO MILHOMENS COELHO, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA ROLLIM, MARIA DAS GRACAS SILVA MESQUITA, MARIA DE JESUS CARVALHO COSTA, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA COSTA, MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA, MARIA DE LOURDES SENA DA COSTA, MARIA DEUSITA LIMA, MARIA DO AMPARO DE SOUSA TEODRO, MARIA DO CARMO SENA DA SILVA, MARIA DO CARMO SOUSA SILVA, MARIA DO DESTERRO LOBATO DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARINHO, MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA REGO, MARIA DE FATIMA ALEIXO DE SOUSA, MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUSA, MARIA DE FATIMA DE LIMA, MARIA DE FATIMA DINIZ SOUZA, MARIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES XAVIER DOS REIS, MARIA DE JESUS ARAUJO, MARIA DE JESUS MACHADO TORRES SANTOS, MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO DE JESUS, MARIA DE NASARE PINHEIRO BASTOS, MARIA DIVINA ALVES DE MORAIS, MARIA DO EGYTO DE SOUSA E SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do pedido de habilitação de id 58738613 e dos documentados que o instruem. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator